Tribunal: TJMT
Processo: 0001423-73.2018.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001423-73.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SALVADOR MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 173.126.201-91 (APELADO), FREUDES DIAS CARNEIRO - CPF: 796.109.511-04 (ADVOGADO), LAIS DAIANE MAGALHAES PERES - CPF: 017.105.381-80 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CABAL. DEMONSTRADO. DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. Ao Contrato objeto de revisão, aplica-se a taxa média de mercado do Banco Central no período da contratação, quando a taxa contratada excessivamente refoge à média.

2. DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Após feita a compensação de valores cobrados indevidamente, cabível a devolução do que foi pago a mais, a ser feita de forma dobrada, pois demonstrada má-fé por parte da credora (art. 42, parágrafo único, do CDC e Súmula no 286 do STJ).

3. DOS DANOS MORAIS. Para fazer jus à indenização a título de danos morais é preciso que haja situação aflitiva em grau significativo. Considerando que o autor, no caso sub judice, não trouxe aos autos demonstração mínima do desgaste que alega ter sofrido, incabível indenização a este título, pois não caracterizada, com isso, ofensa a direitos da personalidade.
Sentença neste importe deve ser reformada.

4. CONHEÇO O RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO” de n. 0001423-73.2018.8.11.0004, manejada por SALVADOR MOREIRA DOS SANTOS.

Prolatada a sentença que consta sob o ID no 147336437, assim exarou:

“DISPOSITIVO

27. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na petição inicial, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do art.487, I, CPC e consequentemente:

i) CONFIRMO a tutela de urgência concedida às fls.77/80 do expediente 39420854;

(ii) REDUZO os juros remuneratórios pactuados para a taxa média publicada pelo BACEN para os meses de fevereiro/2017 a maio/2017, dezembro/2017 e janeiro/2018, na modalidade “pagamento parcial de cartão de crédito” (ANEXO);

iii) CONDENO a Instituição Bancária requerida na restituição em dobro de eventual valor pago a maior pelo autor, observando-se o depósito judicial de fl.85 do expediente 39420854, devendo incidir juros de mora no percentual de 1% a.m. a contar da citação (23/07/2018, art.405, CC) e correção monetária a partir de cada desembolso pelo INPC, tudo a ser calculado em liquidação de sentença;

(iv) CONDENO a requerida no pagamento do valor de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização pelos danos morais sofridos pelo autor SALVADOR MOREIRA DOS SANTOS, devendo incidir juros de mora de 1% a.m. a contar da citação (23/07/2018) e correção monetária a partir da publicação desta sentença, pelo INPC.

28. CONDENO a requerida no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que FIXO em 15% sobre o proveito econômico a ser apurado em liquidação (art.85, §2o, CPC).”

Irresignado com a sentença de piso, o banco requerido, arguiu em razões recursais (ID. 147336439), que apesar do MM. Juízo não deu a melhor solução para a matéria em análise.

Asseverou que os juros de cartões de crédito são os maiores do mercado, e na ocasião da contratação, foram fixados de acordo com a média do mercado na época da contratação. Que a taxa mensal de juros contratada para cada modalidade de crédito, se encontra dentro dos parâmetros legais, sem nenhuma abusividade ou onerosidade excessiva para o consumidor.

Arguiu que o STJ aprovou a súmula no 382, que diz: “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. E complementou que inexiste excessividade dos juros cobrados, porquanto as taxas de juros aplicadas no caso sub deslinde estão de acordo com a média dos juros envolvendo os contratos de Cartão de Crédito celebrados na época. Que a r. sentença em comento deve ser reformada no sentido de manter os juros no percentual livremente pactuados entre as partes.

Combateu os fundamentos da sentença quanto a condenação a devolução em dobro dos valores cobrados a maior e relativo a tarifa de registro do contrato. Argumentou que para ocorrer a repetição em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, é necessário demonstrar a ocorrência de erro injustificável ou a má-fé na cobrança, o que não é o caso dos autos, haja vista que os juros e encargos se constituem como objeto do contrato firmado entre as partes.

Alegou que não houve o recebimento indevido por parte da instituição financeira de quaisquer dos valores acima mencionados, e que a cobrança de boa-fé, conforme Súmula 159, do Excelso Supremo Tribunal Federal, não dá direito a repetição.

Rechaçou a condenação em danos morais sob o argumento que o autor tomou conhecimento e concordou com a cobrança dos valores, conforme se observa de cada uma das faturas constante nos autos, no qual há indicação de todos os encargos incidentes, sobretudo, quando do atraso no pagamento.

Aduziu ainda que o dano moral puro, para ser devido, necessita da comprovação de uma lesão a um direito decorrente da própria personalidade do indivíduo que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições e desequilíbrio em seu bem estar, o que não é o caso dos autos.

Por fim sustentou que diante da inegável sucumbência recíproca na espécie, as custas e honorários advocatícios devem ser suportados pelos litigantes, proporcionalmente.

Requer para o fim de ser reformada a sentença de primeiro grau na parte em que determinou o afastamento dos juros remuneratórios fixados no contrato de cartão de crédito, bem como na parte que condenou a instituição promovida ao pagamento em dobro dos valores desembolsados, além do pagamento de indenização por danos morais, merecendo ainda reforma no que toca à condenação do réu ao pagamento sozinho, nas custas processuais e honorários advocatícios, estes no percentual de 15% sobre o proveito econômico, dando-se pela improcedência total dos pedidos formulados na ação revisional.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO” de n. 0001423-73.2018.8.11.0004, manejada por SALVADOR MOREIRA DOS SANTOS, que restou assim exarado em sentença sob o ID no 147336437, assim exarou:

“DISPOSITIVO

27. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na petição inicial, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do art.487, I, CPC e consequentemente:

i) CONFIRMO a tutela de urgência concedida às fls.77/80 do expediente 39420854;

(ii) REDUZO os juros remuneratórios pactuados para a taxa média publicada pelo BACEN para os meses de fevereiro/2017 a maio/2017, dezembro/2017 e janeiro/2018, na modalidade “pagamento parcial de cartão de crédito” (ANEXO);

iii) CONDENO a Instituição Bancária requerida na restituição em dobro de eventual valor pago a maior pelo autor, observando-se o depósito judicial de fl.85 do expediente 39420854, devendo incidir juros de mora no percentual de 1% a.m. a contar da citação (23/07/2018, art.405, CC) e correção monetária a partir de cada desembolso pelo INPC, tudo a ser calculado em liquidação de sentença;

(iv) CONDENO a requerida no pagamento do valor de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização pelos danos morais sofridos pelo autor SALVADOR MOREIRA DOS SANTOS, devendo incidir juros de mora de 1% a.m. a contar da citação (23/07/2018) e correção monetária a partir da publicação desta sentença, pelo INPC.

28. CONDENO a requerida no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que FIXO em 15% sobre o proveito econômico a ser apurado em liquidação (art.85, §2o, CPC).”

Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o presente recurso e passo a examiná-lo.

Insurge-se a parte contra a sentença proferida nos autos da presente ação revisional c/c dano morais.

Dos juros remuneratórios

Pois bem, com relação aos juros remuneratórios, a demandada sustenta a inexistência de ilegalidade na taxa contratualmente pactuada.

A priori a teor do preconizado pela jurisprudência, em consolidação ao entendimento de que é possível a revisão dos juros remuneratórios contratados, desde que comprovada nos autos a exorbitância das taxas cobradas em relação à taxa média do mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação, caso em que, a revisão é permitida, pois demonstrados o desequilíbrio contratual do consumidor e a obtenção de lucros excessivos pela instituição financeira.

Nesse sentido, os seguintes julgados desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS: Ao Contrato objeto de revisão, aplica-se a taxa média de mercado do Banco Central no período da contratação, quando a taxa contratada excessivamente refoge à média. Sentença reformada. CAPITALIZAÇÃO: Possível a capitalização mensal dos juros, a partir da vigência da Medida Provisória no 1.963-17/00, reeditada pela Medida Provisória no 2.170-36/01. Possível a capitalização mensal DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, NA PARTE CONHECIDA. (Apelação Cível No 70070395868, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Des. Eduardo João Lima Costa, Julgado em 25/08/2016)”

O próprio c. Superior Tribunal de Justiça já pacificou a questão no sentido de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada (Segunda Seção deste STJ, ao julgar o REsp 1061530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 10.3.2009)”.

Nesse sentido, os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CABAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Segunda Seção deste STJ, ao julgar o REsp 1061530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 10.3.2009), submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que " é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto".

2. Assim revela-se imperioso estar efetivamente comprovado nos autos a exorbitância das taxas cobradas em relação à taxa média do mercado específica para a operação efetuada, oportunidade na qual a revisão judicial é permitida, pois demonstrados o desequilíbrio contratual do consumidor e a obtenção de lucros excessivos pela instituição financeira, o que não ocorreu no presente caso.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no Ag 971.433/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/02/2012, DJe 02/03/2012)”.

E ainda:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSO EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM DEMAIS ENCARGOS DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 30, 294 E 296 DO STJ.

1. Tendo o tribunal de origem considerado, com base nos elementos informativos do processo, que a taxa de juros aplicada ao contrato é abusiva em relação à média de mercado, a revisão do julgado é obstada pela Súmula 7 do STJ, diante da necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos.

2. A pretensão do recorrente em cumular a comissão de permanência com os demais encargos da mora vai de encontro com o posicionamento desta Corte Superior e com os verbetes sumulares 30, 294 e 296 do STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 111.266/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2012, DJe 22/03/2012)”.

No caso sub judice, vislumbro a ausência da comprovação do negócio jurídico entre as partes do contrato de cartão de crédito, baseando-se o caso em documentos de extratos e demais planilhas de cobrança do banco recorrente ao consumidor, que em espécie, da relação negocial, o autor acusou que no período de 14/02/2017 a 01/01/2018 vem sofrendo de atos abusivos da instituição financeira na cobrança dos juros além do permitido e contratado.

Assim, como demonstrado os pagamentos por extratos de cartão de crédito pelo recorrido no período, mesmo que parcial, expressado em planilha, comprovou-se o abuso da instituição financeira na cobrança dos juros remuneratórios, muito além da média de mercado.

A sentença de primeiro grau foi escorreita ao fazer a devida correlação entre os juros cobrados pela recorrente no período e o percentual médio do mercado, a consubstanciar no aumento de mais de 50% da taxa de juros média do mercado.

Assinalou a decisão sentencial, didaticamente, os meses em que restaram por comprovar a cobrança abusiva dos juros, principalmente no que se refere aos meses de fevereiro a maio de 2017, dezembro/2017, e janeiro/2018, configurando desta forma a prática ilícita contra o consumidor.

Nessas condições, impõe-se manter a limitação imposta na sentença, devendo, em razão disso, ser afastada a insurgência da parte recorrente.

Da repetição do indébito:

Com a comprovação da cobrança de taxa de juros muito além da taxa média do mercado (ato ilícito – abusivo), deve-se determinar a revisão contratual e feita a compensação dos valores cobrados indevidamente, deverá ser apurada eventual existência de crédito a favor da parte-devedora, caso em que se impõe a devolução dos valores que esta pagou de forma inadequada.

Ademais a vista da impossibilidade de respaldo a relação contratual estabelecida entre as partes pelo contrato de cartão de crédito, a apurar aplicação da taxa de juros ao negócio, compreendo e alinho-me aos termos da sentença recorrida de que pela discrepância latente entre as taxas cobradas e a média do mercado, há que considerar a má-fé da instituição financeira recorrente, considerado ilegais e abusivas seu ato, o que implica repetição do indébito, de forma dobrada, em observância ao parágrafo único do art. 42 do CDC, haja vista a demonstração da má-fé da credora.

Portanto, a pretensão da recorrente não pode prosperar, a impor os termos e fundamentos da sentença como lançadas está.

Dos danos morais

Não obstante a comprovação de ato abusivo, em má-fé da instituição financeira a cobrança de taxa de juros além do permitido, mas vejo que a irresignação recursal de ausência dos danos morais deve prevalecer, senão vejamos.

Para fazer jus à indenização a título de danos morais é preciso que haja situação aflitiva em grau significativo.

No caso sub judice, considerando que o autor não trouxe aos autos demonstração mínima do desgaste que alega ter sofrido, tampouco qualquer prova de que teve seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes, incabível indenização a este título, pois não caracterizada, com isso, ofensa a direitos da personalidade.

Afora isso, eventual cobrança de encargo tido por abusivo, por si só, não dá ensejo à indenização a esse título.

O fato de a apelada cobrar juros maiores do que a taxa média de mercado divulgada pelo BANCEN, não tem o condão de ensejar indenização a título de danos morais.

A propósito da matéria, colho jurisprudência do eg. TJRS:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO. TAXAS E TARIFAS. COMPENSAÇÃO DE VALORES E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IOF. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NOTA PROMISSÓRIA. DANO MORAL. DA CAPITALIZAÇÃO. ... DO DANO MORAL. Não caracterizado ou não comprovado nos autos o alegado dano moral, inexiste qualquer dever em indenizar por suposto dano sofrido. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível No 70080607047, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Des. André Luiz Planella Villarinho, Julgado em 30/05/2019)”

E ainda:

APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. APOSENTADO DO INSS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SENTENÇA MANTIDA NESTE TOCANTE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA. LIMITAÇÃO A TAXA MÉDIA DE MERCADO. SENTENÇA ALTERADA NESTE TÓPICO. VENDA CASADA. INOCORRÊNCIA. SEGURO REGULARMENTE CONTRATADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. ... O demandante firmou o contrato de maneira livre, sem alegação de vícios de consentimento e com conhecimento dos valores e encargos. Ademais, não mencionou ou comprovou situação excepcional que extrapolasse os meros dissabores e frustrações típicos das relações contratuais. Dessa forma, em que pese o resultado pela parcial procedência da ação revisional, com a limitação dos descontos em conta corrente e revisão dos juros remuneratórios, não resta caracterizado o ato ilícito da instituição financeira ensejador de dano moral indenizável, pois seu agir estava até então amparado pelas cláusulas contratuais outrora pactuadas. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DA RÉ E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR. UNÂNIME. (Apelação Cível No 70081092942, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Des. Giovanni Conti, Julgado em 23/05/2019)

Assim em via da jurisprudência de nossos tribunais pátrios, por tais fundamentos, dou provimento as razões recursais a reformar a sentença de primeiro grau a fim de retirar condenação da instituição bancária a reparação aos danos morais, pois não há danos a indenizar.

Com essas considerações, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a reformar sentença recorrida, a tão somente extirpar do decisum condenação da recorrente BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A ao pagamento dos danos morais, mantendo-se demais termos e fundamentos da r. decisão incólumes.

Redimensiono as verbas de sucumbência, considerando a sucumbência recíproca, condenando a parte requerida ao pagamento solidário de 50% das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, arcando a parte autora/apelante com os 50% restantes, ambos calculados sobre o percentual de 15% (quinze por cento) do valor da causa, de acordo com o artigo 86 do CPC/15.

Lembrando que a exigibilidade fica suspensa, por ser o autor beneficiário da gratuidade da justiça (art. 99 §§ 2o e 3o do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023